Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706650-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUBER MADEIRO DE SOUZA ARAUJO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Clauber Madeiro de Souza Araújo impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Inclui, ainda, o Distrito Federal no polo passivo do writ, requerendo, liminarmente, que fosse determinado ao Poder Público disponibilização de leito de UTI para sua internação, com arbitramento de multa diária no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial. No mérito, a confirmação da medida liminar vindicada, concedendo-lhe a ordem pleiteada. Em decisão ao ID 23804270, foi deferido o pleito liminar “para determinar que a indigitada autoridade coatora providencie a transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública, observadas as classificações de risco dispostas pela Secretaria de Saúde, servindo a presente decisão como mandado”. Em petição ao ID 23861688, o impetrante vem, “por meio de seu advogado e bastante procurador, nos termos do art. 485, § 5o, do NCPC, requerer desistência da presente ação, haja vista, ter a Secretária de Saúde do Distrito Federal, providenciado o leito de UTI, momentos após, a eminente Desembargadora conceder a tutela provisória de urgência”. Determinou-se, ainda, que o impetrante a regularizasse sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 104, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme disciplina o art. 485, § 5o, do CPC, a parte autora poderá desistir da ação até a sentença, e, no caso, não houve oferecimento de contestação/informação, a reclamar o consentimento do impetrado, consoante exegese do art. 485, § 4o, do CPC. Aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (Tema 530) e o Superior Tribunal de Justiça que, na hipótese de mandado de segurança, desnecessário o consentimento da parte ex adversa, a exemplo do julgado a seguir ementado: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Nota-se, ainda, que o mandado de segurança, impetrado em caráter de urgência, não foi instruído com procuração, de modo que se mostra despiciente sua exigência, com poderes especais, para a formulação do pedido de desistência. Aliás, a inexistência de procuração, após o decurso de prazo assinado na decisão ao ID 23804270, implicaria ausência de capacidade postulatória e, por conseguinte, suficiente para o não preenchimento de pressuposto processual objetivo para processamento do mandamus, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC[1]. 3. Portanto, com base no art. 932, VIII, do CPC[2] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[3] , homologo o pedido de desistência. Custas pelo impetrante, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. [1] Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 9 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora